Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701334-06.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: FABRÍCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Indeferimento da inicial. Comprovação da mora. 1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora. 2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título. 3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial. O banco recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do DL 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, 319 e 320, estes do CPC, pugnando para que seja considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato e, assim, o devedor regularmente constituído em mora. Pede seja afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do DL 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, 319 e 320, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Apesar da oportunidade que lhe foi concedida, o autor não comprovou o recebimento da notificação, ainda que por terceiro, no endereço da ré. Igualmente não há evidências de qualquer protesto de título. Logo, o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem que ninguém a tenha recebido, não atende ao disposto no supramencionado decreto-lei. A falta de emenda necessária, apesar das oportunidades concedidas, justifica o indeferimento da inicial (CPC 485, I).” (ID 25521758 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030